Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702583-78.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ELIOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DESPERDIÇADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor ante a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira e o não atendimento à ordem judicial para emenda da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na análise do indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante, considerando-se a ausência de documentos que comprovem sua hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça está prevista nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do CPC, sendo concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), mas tal presunção pode ser afastada quando a parte não apresenta documentação hábil para comprovar sua incapacidade financeira. 5. No caso, o apelante apresentou apenas uma declaração de hipossuficiência, sem anexar comprovantes de rendimentos, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros documentos aptos a demonstrar sua situação financeira. 6. Apesar de ser intimado para complementar a documentação, inclusive na esfera recursal, o apelante permaneceu inerte, justificando a ausência de provas pela dificuldade de localização do cliente. Contudo, a juntada de documentos básicos como contracheques e extratos bancários é medida esperada no momento da contratação do patrocínio judicial, sendo injustificável a omissão reiterada. 7. Nesse sentido, a ausência de elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. 8. A manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foram oportunizadas diversas chances para o apelante suprir as deficiências apontadas. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo haver carreado para os autos documentação suficiência à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Argumenta, também, que o acórdão veio a lume sem a fundamentação necessária, pois deixou de indicar, de modo preciso, a “irrelevância dos documentos afirmados como indicativos da hipossuficiência”. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 70837158). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98, e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “os documentos trazidos a juízo não denotam que o apelante está impossibilitado de arcar com as custas do processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família, em que pese a presunção relativa conferida pela lei processual (...) Ademais, foi oportunizada ao recorrente, por várias vezes, inclusive nessa esfera recursal, a juntada de documentação que fundamentasse a alegada hipossuficiência, desperdiçadas pelo causídico sob o argumento de dificuldade em encontrar o autor” (ID 70246137). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489, § 1o, IV, E 1022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 6. A adoção de conclusões diversas da instância de origem, sobretudo direcionadas ao afastamento do cerceamento de defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 7. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 8. O acolhimento da tese recursal para afastar a negativa de gratuidade de justiça, por não apresentação pelo recorrente de documentos idôneos para comprovar a necessidade do benefício, é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, decide pela sua desnecessidade. 2. A gratuidade de justiça pode ser negada se não comprovada a necessidade do benefício. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ." (REsp n. 1.905.608/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025) (g.n.). Adamais, o apelo não mereceria trânsito, porquanto “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação, conforme requerido em ID 70837158. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029